Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor ingressou com ação judicial objetivando a anulação do processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, decorrente do auto de infração lavrado por violação ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo pedido foi julgado procedente, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente.

2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. No recurso, afirmou que a infração foi cometida em 11/02/2010, logo a Administração possuía até o dia 10.02.2015 para abertura do processo de suspensão. Alegou que o autor foi notificado em 12.02.2014 para apresentar defesa no prazo de trinta dias sobre a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual não ocorreu prescrição. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

4. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).

5. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.

6. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê em seu art. 23 que os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos, aplica-se à Resolução no 182/2005.

7. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, a Turma de Uniformização de jurisprudência pacificou o entendimento, concluindo que: “Como instituto jurídico de proteção ao cidadão e de eficiência administrativa, aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99”.

8. Nesse contexto, em 18/02/2010 houve a abertura do processo administrativo impugnado com a ciência da parte autora. Em 22/11/2012 foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, com o envio da decisão ao NUPEN para adoção de medidas cabíveis. Todavia, apenas em 14/12/2015 o processo voltou a tramitar com a determinação de envio de ofício de notificação ao autor (ID n. 15980575/76). Assim, transcorram mais de 3 (três) anos sem movimentação no processo administrativo, caracterizando a prescrição intercorrente.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O recorrente é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.